Tribunal: TJDFT
Processo: 0727142-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEL. INDÍCIOS DE ERRO MATERIAL NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, diante de indícios de erro material relevante quanto à metragem do imóvel no edital de venda direta.
3. O perigo de dano é evidente, pois a alienação antes da instrução processual pode causar prejuízos irreversíveis aos atuais ocupantes do imóvel, inclusive com risco de desocupação forçada.
4. Recurso conhecido e não provido.